Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0708494-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ROSA DE JESUS AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 15h50m do dia 19 de março de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO ALVES DA COSTA, Advogado inscrito na OAB/DF 54.605, em favor de REINALDO ROSA DE JESUS, tendo como autoridade coatora a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em seu arrazoado, o Impetrante narrou que o Paciente foi preso em flagrante em 27 de agosto de 2021, pela provável prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Em 29 de agosto de 2021, foi realizada a Audiência de Custódia, quando então a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O Impetrante relatou que, em 8 de outubro de 2021, o Ministério Público ofertou Denúncia, que foi recebida no dia 11 desse mesmo mês e ano. Acrescentou que, em 22 de fevereiro de 2022, a Autoridade Judicial determinou, em sede de Audiência, a juntada de laudos, para encerramento da instrução. Ressaltou que, nada obstante, até a data da distribuição deste Habeas a Acusação não teria apresentado alegações finais, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para tanto. Com isso, hoje o Paciente contaria com 205 (duzentos e cinco) dias encarcerado, o que estaria em contraposição ao previsto na Instrução 1 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segue dizendo que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, nunca tendo respondido a nenhum feito infracional, quando era adolescente. Por tais fundamentos, pugnou pelo deferimento da medida liminar, determinando-se a imediata soltura da Paciente, mesmo que com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, passo ao exame meritório. Compulsando os autos deste mandamus, verifico que o Paciente se encontra preso por força de prisão decretada nos autos do Ação Penal 0730315-63.2021.8.07.0001, em curso na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Ao pesquisar os aludidos autos eletrônicos, no PJe de 1a Instância, constatei o seguinte panorama: Recentemente — para ser mais precisa no dia 3 de março de 2022 (portanto, há pouco mais de 2 semanas) —, foi proferida Decisão Interlocutória, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória 0706060-07.2022.8.07.0001, no bojo do qual foi fundamentadamente indeferido pelo Juízo natural o pedido de soltura. Eis o teor desse decisum (ID 116971379, PJe1i), in verbis: REINALDO ROSA DE JESUS, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar (ID n. 116419378). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 116869312). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do requerente vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado REINALDO ROSA DE JESUS e corréus foram presos em flagrante em contexto de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apreendida grande quantidade e variedade de drogas com o grupo criminoso (crack, cocaína e maconha). Cumpre consignar que as circunstâncias da prisão, conjugada com a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frise-se que modus operandi e as circunstâncias concretas da prisão indicam periculosidade e ensejam a manutenção da prisão cautelar, conforme decisão proferida pelo NAC e decisão anterior desse Juízo mantendo a custódia cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Verifico que o requerente alega fato novo, diante da ocorrência da audiência de instrução e julgamento, fazendo considerações em torno do mérito das imputações contidas na denúncia. Todavia, as matérias meritórias alegadas pela Defesa só poderão ser apreciadas em momento processual oportuno, ou seja, por ocasião da sentença. Ressalto, ainda, que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, não se vislumbrando demora injustificada decorrendo de desídia do Juízo ou de atos protelatórios da acusação, de modo que a situação não vulnera, de nenhuma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, de bons antecedentes e tem residência fixa não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO os requerimentos defensivos e mantenho a custódia cautelar de REINALDO ROSA DE JESUS. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0730315-63.2021.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 03 de março de 2022. REJANE ZENIR JUNGBLUTH SUXBERGER Juíza de Direito Considerando esse descortino, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal na espécie. A manutenção da segregação cautelar está soberbamente justificada, inclusive quanto à manutenção dela por tempo mais longo que o costumeiro. Inclusive, vale destacar, substancial parcela das alegações contidas na presente ação mandamental foi invocadas na origem, tendo sido refutadas pela Magistrada que subscreveu a Decisão acima transcrita, com acuidade e adstrição às particularidades do caso concreto. A despeito disso, imperioso fazer mais alguns esclarecimentos. Pois, consultando o PJe2i, consta que a matéria alusiva ao cabimento da prisão preventiva havia sido trazida à consideração da Instância revisora ainda no final do ano passado. Com efeito, constato que inicialmente foi impetrado o Habeas Corpus 0731089-96.2021.8.07.0000, distribuído à e. 2a Turma Criminal, cuja relatoria coube ao e. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Por sua vez, em sede colegiada, a ordem foi denegada (vide Acórdão 1377801). Eis a ementa desse julgado: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CRIME PUNÍVEL COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas. 2. Trata-se de paciente que se encontra aparentemente envolto em criminalidade organizada ao tráfico de drogas, inclusive envolvendo a traficância. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, tendo em vista a existência de indícios de que estar envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I (prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos). 4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1377801, 07310899620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 16/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, foi impetrado o Habeas Corpus 0739376-48.2021.8.07.0000, também distribuído ao Exmo. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, por dependência. Esse writ, por seu turno, tem conotação deveras similar ao ora examinado, visto questionar, justamente, o pretenso excesso de prazo na prisão cautelar. Contudo, o e. Relator negou seguimento ao referido feito, por entender que estaria havendo supressão de instância, em virtude de a matéria não ter sido previamente levada à consideração da Instância de origem — o que, como visto acima, veio a ocorrer posteriormente, em março de 2022. No entanto, repriso que, ao menos nessa seara perfunctória, me parece que sobejam irretocáveis os argumentos contidos na supracitada Decisão, proferida nos autos 0706060-07.2022.8.07.0001. Nessa esteira, saliento que nem haveria que se falar em violação ao prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único, do art. 316 do CPP, visto que a análise da prisão ocorreu faz poucos dias. No mais, saliento que o prazo 148 (cento e quarenta e oito) dias, contido na Instrução 1 de 2011 da Corregedoria da Justiça, é apenas uma recomendação e serve como guia para os Juízos de natureza criminal, e não verdadeiramente um prazo fatal. Em síntese, estando fundamentada a manutenção da prisão cautelar, com fundamentos de fato e de direito específicos do caso concreto, se mostra inviável a concessão da medida ora pleiteada, ao menos não sem o contraditório e a coleta de maiores elementos, que poderá ocorrer durante a instrução deste writ. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista